Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-38.2022.8.11.0009
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000664-38.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), CARLOS HENRIQUE SANCHES OLIVEIRA - CPF: 051.844.061-31 (APELANTE), EVANDRO NUNES VIANA - CPF: 736.100.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO COUTINHO - CPF: 340.305.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HIAGO DANILO ZANONI - CPF: 040.293.851-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEDITO JOSE DOS SANTOS - CPF: 037.709.221-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – CULPABILIDADE – VÍTIMA EMBRIAGADA – DEPRECIAÇÃO JUSTIFICADA – JULGADO DO STJ – CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA – RECONHECIMENTO – PARECER DA PGJ INTEGRADO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Se a “
vítima estava embriagada
”, a depreciação da culpabilidade mostra-se fundamentada em elemento concreto, o qual justifica a elevação da pena-base (STJ, HC nº 234.511/DF).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC nº 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS; AgRg no HC nº 483246/SP).

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência (STJ, REsp nº 1.947.845/SP).

Recurso provido para readequar a pena a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000664-38.2022.8.11.0009 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE(S): CARLOS HENRIQUE SANCHES OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS HENRIQUE SANCHES OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 1000664-38.2022.8.11.0009), que o condenou por homicídio privilegiado e qualificado pelo meio cruel a 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 1º e § 2º, III, do CP - (ID 193301756).

O apelante sustenta que: 1) a circunstância judicial da culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 2) faria jus ao “
reconhecimento da atenuante da confissão e posterior compensação com a agravante da reincidência
”.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 193301772).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER pugna pelo desprovimento do apelo (ID 193301774).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do CP). Pretendida a revisão da dosimetria penal. 1. Objetiva-se a retificação da primeira fase do cálculo penal, argumentando a desproporcionalidade da sanção imposta pela ausência de fundamentação idônea à negativação da culpabilidade do agente. NÃO ACOLHIMENTO. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da reprimenda penal. Apelante agiu com extrema violência na sessão de espancamento, valendo-se da maior vulnerabilidade da vítima em razão do seu estado de embriaguez para o cometimento do crime de homicídio. Fundamentos diversos daqueles utilizados para o reconhecimento da qualificadora do meio cruel. Ausência de bis in idem. 2. Na sequência, na segunda fase do cálculo dosimétrico, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, seguida da sua compensação com a agravante da reincidência. ACOLHIMENTO. Apelante confessou a autoria delitiva. Levantamento da ausência de animus necandi e tentativa de descaracterizar o crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte é indiferente ao reconhecimento da minorante. Devido o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, seguida da sua compensação com a agravante da reincidência. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 202116670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de abril de 2022, por volta das 5h00min, nas proximidades do terminal rodoviário, centro, da cidade de Colíder/MT, CARLOS HENRIQUE SANCHES OLIVEIRA, consciente e voluntariamente, assumindo o risco de matar, de inopino e por motivo fútil, valendo-se de meio cruel, matou ENEDITO JOSÉ DOS SANTOS, ao desferir-lhe inúmeros chutes no rosto do ofendido, golpear sua cabeça contra o solo e pisotear seu rosto, causando os ferimentos descritos no laudo de exame de necrópsia anexo, que foram a causa eficiente da morte. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CARLOS HENRIQUE SANCHES OLIVEIRA como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.”

(Fernanda Alberton, promotora de Justiça – ID 193299738)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

a) Culpabilidade: a conduta do réu exteriorizou culpabilidade exacerbada, demonstrando uma atitude violenta, perversa e covarde quando destruiu a vida de uma pessoa indefesa, pois, naquele instante, a vítima apresentava-se em desvantagem força física (visto seu estado de embriaguez);

b) Antecedentes: ao realizar a consulta por meio do Sistema SEC/TJMT, verificou-se que os antecedentes são maculados, haja vista o réu ostentar condenação transitada em julgado (Execução da Pena nº 0021975-42.2018.8.11.0042), contudo, a fim de evitar bis in idem, deixo de valorar nesta fase, eis que servirá como reincidência;

c) Conduta social e personalidade: não há elementos que apontem positiva ou negativamente;

d) Motivos e circunstâncias: os motivos e circunstâncias foram objeto de análise como privilégio e a qualificadora do meio cruel, assim deixo de valorar nesta fase;

e) Consequências: próprias do delito;

f) Comportamento da vítima: esta circunstância apresenta-se relevância nos casos de a vítima incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime, não podendo ser valorada negativamente para fins de recrudescimento da pena-base. Deste modo, apenas tem relevância para diminuir a pena base. No presente caso, verifica-se o comportamento desfavorável da vítima, porém, não deve ser valorada nesta fase de dosimetria da pena, visto que será considerado na terceira fase diante do reconhecimento do privilégio pelo Conselho de Sentença. [...]

Dessa forma, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas para o tipo, em relação à circunstância judicial valorada negativamente (culpabilidade), conforme entendimento firmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...]

Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), razão pela qual, agravo a pena em 1/6, conduzindo a pena ao patamar de 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ante o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da causa de diminuição de pena relativa à semi-imputabilidade do acusado, prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, reduzo a pena em 1/3, dosando-a em 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Se faz presente, também, a causa de diminuição de pena do privilégio inserta no artigo 121, §1º, do Código Penal, considerando o comportamento da vítima, diminuo a pena em seu máximo legal (1/3), passando-a para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pena que torno definitiva por não vislumbrar demais causas que possam influir no seu cômputo.

Por força do disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, e artigo 42, do Código Penal, passo a fixar o regime de cumprimento da pena levando em consideração, além dos critérios previstos no art. 33, §§2° e 3°, do Código Penal, o tempo de prisão provisória do sentenciado.

Compulsando os autos, verifico que o sentenciado encontra-se preso desde o dia 18/04/2022 (id. 83292065 - Pág. 5), portanto, até a presente data devem ser computados 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de prisão provisória.

Deste modo, considerando a prisão provisória, resta ainda ao sentenciado o cumprimento de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão.”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 193301756)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, ou seja 2 (dois) anos e 3 (três) meses acima do mínimo legal, ao considerar desfavorável a culpabilidade sob fundamento de que “
a vítima apresentava-se em desvantagem força física (visto seu estado de embriaguez)
” (ID 193301756).

Se a “
vítima estava embriagada
”, a depreciação da culpabilidade mostra-se fundamentada em elemento concreto, o qual justifica a elevação da pena-base (STJ, HC nº 234.511/DF – Relator: Min. Gurgel de Faria – 11.9.2015).

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável a fração de 1/8 (um oitavo) “
sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (AgRg no REsp nº 2.034.540/AC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.3.2023).

Portanto, a pena-base deve ser mantida em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência, visto que o apelante registra condenação por roubo simples a 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, transitada em julgado em 28.11.2019 (Ação Penal nº 0003374-58.2016.8.11.0009 – SEEU nº 0021975-42.2018.8.11.0042), a cara

Noutro giro, o apelante, em Juízo, “
confessou ter entrado em luta corporal com a vítima, mas que não se recorda dos fatos, pois estava sob efeito de entorpecentes
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 202116670).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, há de ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC nº 478.741/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC nº 494295/MS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.8.2019; AgRg no HC nº 483246/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 7.10.2019).

No caso, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência (STJ, REsp nº 1.947.845/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.5.2023).

Portanto, redimensiona-se a pena intermediária em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento da pena.

Em seu turno, o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/3 (um terço) quanto à causa de diminuição pela semi-imputabilidade, bem como deve ser mantida a redução em 1/3 (um terço) decorrente do homicídio privilegiado.

Logo, totaliza-se a pena definitiva em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime fechado em razão da reincidência (CP, art. 33, §2°, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar a pena a
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024